Tribunal: TJDFT
Processo: 0001241-76.2010.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pela defesa contra a decisão do Juízo do Tribunal do Júri de Planaltina que pronunciou o réu como incurso nas penas do art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima) e art. 244-B, § 2o, da Lei 8.069/1990 (corrupção de menor). A denúncia narra que o acusado, em companhia de um adolescente, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, causando sua morte. A motivação do crime estaria ligada à reprovação da vítima ao relacionamento do réu com sua irmã, bem como à rivalidade entre grupos criminosos. A defesa pleiteia a impronúncia do acusado, alegando ausência de indícios suficientes de autoria e invalidade dos testemunhos colhidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos constantes dos autos são suficientes para sustentar a pronúncia do acusado, com base nos requisitos do art. 413 do CPP; e, (ii) estabelecer se houve violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa pela consideração de provas colhidas na fase inquisitorial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo cabível diante da plausibilidade da acusação, sem necessidade de certeza plena quanto à autoria, em homenagem ao princípio in dubio pro societate.
4. A materialidade do homicídio restou comprovada por laudo cadavérico que atestou o óbito da vítima por choque hipovolêmico decorrente de disparos de arma de fogo, corroborado por outros documentos periciais.
5. Os indícios de autoria recaem sobre o acusado com base em diversos depoimentos colhidos sob contraditório, os quais revelam histórico de ameaças, motivo torpe e relatos consistentes sobre o comportamento do réu após o crime, inclusive com confissão informal.
6. Os testemunhos da mãe e da irmã da vítima, ainda que provenientes de familiares, são coerentes entre si e corroborados por demais elementos dos autos, não sendo desqualificados automaticamente por sua condição.
7. A suposta confissão do menor não afasta os indícios contra o acusado, especialmente diante da inconsistência e das contradições apontadas em seu relato, além de depoimentos que o colocam como coautor e não autor exclusivo.
8. A decisão de pronúncia baseia-se em provas produzidas sob o crivo do contraditório, não se limitando a elementos colhidos na fase inquisitorial, afastando a alegação de violação aos princípios do devido processo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, I e IV; ECA, art. 244-B, § 2o; CPP, art. 413. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1695513/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 25.08.2020, DJe 03.09.2020; STF, AgR ARE 986566/SE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2a T., j. 21.08.2017, DJe 30.08.2017.